Tribunal: TJSP
Processo: 1017013-92.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO – COBRANÇA – Incontroverso que inadimplidas as despesas condominiais – Síndico não possui poderes para isentar condômino do pagamento de encargos condominiais – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento dos "valores referentes às despesas condominiais vencidas de fevereiro de 2016 a outubro de 2018" (com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO – COBRANÇA – Incontroverso que inadimplidas as despesas condominiais – Síndico não possui poderes para isentar condômino do pagamento de encargos condominiais – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento dos "valores referentes às despesas condominiais vencidas de fevereiro de 2016 a outubro de 2018" (com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde o inadimplemento, e multa moratória de 2% sobre o valor do débito), além de eventuais débitos vencidos no curso do processo (com iguais acréscimos) – RECURSO DA REQUERIDA ORIDES IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017013-
92.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ORIDES
VARGAS IANELLI, é apelado CONDOMINIO EDIFICIO RESID KARINA
ARIAS MATHEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017013-92.2018.8.26.0477 -Voto no
2
Comarca: Praia Grande – 2a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Renato Zanela Pandin e Cruz Gandini
Apelante: Orides Vargas Ianelli
Apelado: Condomínio Edifício Resid Karina Arias Matheus
CONDOMÍNIO EDILÍCIO
COBRANÇA

Incontroverso
que
inadimplidas
as
despesas
condominiais Síndico não possui poderes para isentar
condômino do pagamento de encargos condominiais
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao
pagamento dos “valores referentes às despesas
condominiais vencidas de fevereiro de 2016 a outubro
de 2018” (com correção monetária e juros moratórios
de
1%
ao
mês,
ambos
contados
desde
o
inadimplemento, e multa moratória de 2% sobre o valor
do débito), além de eventuais débitos vencidos no curso
do processo (com iguais acréscimos) RECURSO DA
REQUERIDA ORIDES IMPROVIDO

Voto no 27201
Trata-se de apelação interposta pela Requerida Orides contra
a sentença de fls.239/241, prolatada pelo I. Magistrado Renato Zanela Pandin e Cruz
Gandini (em 07 de novembro de 2019), que julgou procedente a “ação de cobrança”,
condenando os Requeridos ao pagamento dos “valores referentes às despesas
condominiais vencidas de fevereiro de 2016 a outubro de 2018” (com correção
monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde o
inadimplemento, e multa moratória de 2% sobre o valor do débito), além de
eventuais débitos vencidos no curso do processo (com iguais acréscimos), e ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados
em 10% do valor da condenação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017013-92.2018.8.26.0477 -Voto no
3
Alega que celebrado acordo verbal com a administradora do
condomínio para o pagamento de 50% do valor da taxa condominial, que válida a
concessão do desconto pelo síndico (“a convenção condominial não prevê tal
impedimento”), que adimplida a avença, e que ausente impugnação específica aos
comprovantes de pagamento apresentados. Pede o provimento do recurso, para que
“os valores das cotas condominiais sejam calculados na proporção de 50% dos
valores apresentados”, ou para a dedução dos valores pagos no período de julho de
2016 a junho de 2017 (fls.243/251).
Intimado para a resposta, o Autor permaneceu inerte (certidão
de fls.259).
É a síntese.
O Autor alega, na petição inicial, que impagos os encargos
condominiais no período de fevereiro de 2016 a outubro de 2018 valor de R$
34.850,15 (fls.30).
A Requerida Orides sustenta, na contestação de fls.203/208,
que o imóvel que originou os débitos condominiais pertencia ao seu irmão (falecido
em 07 de janeiro de 2016), que “o inadimplemento das taxas condominiais não se
deu por culpa dos herdeiros do falecido, mas sim por ato praticado pela atual
comissão administradora”, que “os herdeiros do senhor Júlio Cezar Vargas não
tinham condições em arcar com as despesas das taxas condominiais”, que “conversou
com o síndico geral no final do mês de junho de 2016, ocasião em que as partes
pactuaram, tacitamente, que a embargante efetuaria o pagamento equivalente a 50%
da taxa condominial, compromisso que foi cumprido no período de julho de 2016 a
junho de 2017”, e que “o novo síndico que assumiu o cargo informou que não
poderia manter o acordo pactuado anteriormente, passando a cobrar o valor integral a
partir de agosto de 2017”.
Citado (fls.201), o Requerido Omar não apresentou
contestação.
Assim, incontroverso que os Requeridos são herdeiros da
unidade autônoma e que impagas as despesas condominiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017013-92.2018.8.26.0477 -Voto no
4
A Requerida Orides alega que celebrou acordo verbal com o
antigo síndico para a isenção parcial do pagamento dos encargos condominiais, o que
é inverossímil, notando-se que o síndico não tem poderes para isentar condômino do
pagamento de encargos condominiais, e, se celebrado acordo, usual seria a
formalização da avença que não ocorreu.
Por outro lado, os documentos de fls.212/237 não
comprovam, por si, o adimplemento integral no período de julho de 2016 a junho de
2017, salientando-se que apresentam valores incompatíveis com o débito, que os
boletos de fls.212/222 consignam que o pagamento é parcial (consta a informação
“parte de pagto. cond.”
campo “mensagem”), e que legíveis apenas os
comprovantes referentes aos meses de julho, setembro e novembro de 2016 (fls.235,
fls.231 e fls.233), janeiro, fevereiro, março e junho de 2017 (fls.224/226 de fls.229).
Logo, porque ausente prova do pagamento integral dos
encargos condominiais, ônus que incumbia aos Requeridos, nos termos do artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil, correta a condenação ao pagamento dos
valores inadimplidos.
Porém, certo que eventual fase de execução deve considerar
eventuais pagamentos parciais comprovados, para que se evite o enriquecimento sem
causa do Autor.
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios do
patrono do Autor para 12% do valor da condenação, quanto à Requerida Orides, nos
termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios do patrono do Autor para 12% (doze por cento) do valor da
condenação, quanto à Requerida Orides.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator